Tribunal: STF
Processo: Ext 1879
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formal de extradição instrutória formulado pelo Governo do Suriname em desfavor de Joel Timotheus Martinus, nacional surinamês, com lastro no Acordo de Extradição firmado entre os Estados Partes (Decreto n. 7.902, de 4 de fevereiro de 2013).



    Consta dos autos que o extraditando é procurado para responder pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, homicídio e tráfico de drogas.



    Na Prisão Preventiva para Extradição (PPE) n. 1.185, decretei a custódia do extraditando, a qual foi efetivada em 29 de maio do corrente ano.



    Formalizado o pleito de extradição na data de 17/7/2024, verifico, de plano, não terem sido apresentados pelo Estado requerente os compromissos previstos no art. 96 da Lei n. 13.445/2017 (Lei de Migração), os dispositivos legais acerca da prescrição da ação penal e os textos que endossam a competência do Suriname para a causa (doc. 1).



    Além disso, o presente pedido de extradição não veio acompanhado da indicação específica sobre a data dos fatos, embora haja alusão, nos autos da PPE n. 1.185, aos anos de 2020 e 2022.



    A indispensabilidade do esclarecimento se faz evidente, tornando-se relevante eliminar equívocos ou omissões capazes de interferir na análise de identidade pessoal, nacionalidade ou prescrição.



    As diligências também buscam atender ao disposto no art. 88, §3º, da Lei n. 13.445/2017, cuja redação dispõe:



    O pedido deverá ser instruído com cópia autêntica ou com o original da sentença condenatória ou da decisão penal proferida, conterá indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando e será acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição.



    Oficie-se, com urgência, ao Ministério das Relações Exteriores a fim de que solicite ao Estado requerente o preenchimento dessas exigências, sob pena de arquivamento do pedido de extradição.



    Oficie-se ainda à Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, requisitando informações detalhadas sobre o pedido de refúgio de Joel Timotheus Martinus, para que se possa dar andamento regular ao presente processo.



    Fixo o prazo de 10 (dez) dias para manifestação de ambos os órgãos.



    Atribuo a presente decisão força de mandado/ofício, caso se repute necessário.



    Após, voltem-me conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator